Tribunal: TJMT
Processo: 1003209-05.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003209-05.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BRUNO CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 045.086.061-21 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inomina
do: 1003209-05.2022.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA – COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE/MT

Recorre
nte: BRUNO CARVALHO DOS SANTOS

Recorrido: MERCA
DOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

Juíza Relatora: LAM
ISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data de Julgamento: 17/10/2022

EMENTA:

R
ECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE

INEXISTÊNCIA
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
DESCONHECIMENTO DO DÉBITO QUE ORIGINOU A NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.

DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA
“REFORMATIO IN PEJUS”.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que
o
Recorr
ente
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2.
Nesses casos, em que não há negativa de contratação dos serviços, insurgindo-se tão somente o consumidor quanto ao débito que consubstanciou a anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito, é evidente que deveria, ao menos, ter
trazido aos autos os comprovantes de que vinha quitando e/ou quitou regularmente as suas obrigações, o que não foi feito.

3. Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória.

4. Assim sendo, não se desincumbindo
o
Recorr
ente
do seu ônus probatório, não há se falar em
declaração de inexistência de débito e muito menos em
reparação por danos morais, uma vez que meras alegações, não são suficientes para embasar o pleito almejado
,
motivo pelo qual

a improcedência dos pedidos formulados na inicial era medida impositiva.

5
. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

6
. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da
reformatio in pejus
.

7
. Recurso conhecido e im
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que
o
Recorr
ente

BRUNO CARVALHO DOS SANTOS

postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de PARCIAL procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e consequente determinação de exclusão do nome da consumidora das entidades de proteção ao crédito, bem como condenação da empresa Recorrida MERCADOPAGO.COM
REPRESENTACOES LTDA ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformado, o Recorrente BRUNO CARVALHO DOS SANTOS nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja majorado o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Não aportaram os autos as contrarrazões
recursais.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022